Tribunal: CARF
Processo: 10855.723433/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723433/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SEBASTIÃO WAHL JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentos competentes para tal fim.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723433/2011-09
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723433/2011-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.11/15, lavrada pela DRF/Sorocaba/SP em 04/07/2011 decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia
apensada às fls.17/24, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 16.600,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), o valor de R$ 4.565,00, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 3.423,75, além de juros de mora, no valor de R$
2.027,31, calculados até julho de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 16.600,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Regularmente intimado a apresentar os comprovantes de despesas médicas declaradas
em sua DIRPF/2007, o contribuinte apresentou recibos e comprovantes dos
profissionais e estabelecimentos informados.
. . . . . .
Diante da expressividade dos valores pleiteados pelo contribuinte como dedução a
título de despesas médicas com os profissionais supramencionados, os recibos, por si
só, não foram considerados suficientemente hábeis a comprovar a efetiva prestação dos
serviços, de modo que, sob o amparo da legislação vigente, foi o contribuinte
novamente intimado, desta vez a apresentar documentação comprobatória dos
pagamentos desses serviços, mediante apresentação de documentos (. . . . . .).
Em resposta, o contribuinte apresentou alguns extratos bancários e demonstrativo de
alguns valores de pagamentos, argumentando que os demais recibos foram pagos em
moeda corrente.
. . . . . .
Portanto, no tocante as despesas declaradas para os profissionais supramencionados,
não houve a efetiva comprovação solicitada pelo Fisco. Conforme documentos
apresentados, restou comprovado os seguintes pagamentos: Francisco Viana Oliveira
Filho (R$ 2.000,00); Renata Vieira Nunes (R$ 4.800,00); Elisa Keiko Sekiyama (R$
1.000,00); Creiha Fisioterapia (R$ 1.800,00).
Diante de todo o exposto, foram glosados os valores de despesas médicas declaradas
Francisco Viana Oliveira Filho, no valor de R$ 10.000,00, Renata Vieira Nunes, no
valor de R$ 3.100,00, e Elisa Keiko Sekiyama, no valor de R$ 3.500,00.
Em sua peça impugnatória de fls.03/08, o contribuinte, por meio de seus bastante
procuradores nomeados pelo instrumento de fls.38, contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que: 1) A autoridade fiscal não encontrou nenhum
elemento de fraude nos recibos apresentados, apenas desconsiderou uma parcela sob
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723433/2011-09

alegação de que “não houve a apresentação de provas relativas à efetiva prestação de
serviços e pagamentos”; 2) A autoridade fiscal “não juntou nenhum elemento tendente a
levantar dúvida sobre a efetiva prestação dos serviços, simplesmente ignorou os
recibos sem base em nenhuma prova ou mesmo indício de que os serviços não foram
executados de fato”; 3) “Se parte das despesas, com um mesmo grupo de profissionais,
foram consideradas válidas, então deve-se presumir que houve efetivo pagamento de
todas as demais despesas (glosadas) feitas aos mesmos profissionais”; 4) “Uma
acusação como a que foi atribuída ao contribuinte deveria estar lastreada em
elementos que demonstrassem pelo menos a dúvida quanto à prestação dos serviços”.
Para corroborar seus argumentos, o interessado, em sua peça impugnatória, transcreve
ementas de vários Acórdãos emanados do Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014 (e-fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 02/05/2014 (e-fls. 57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
seu efetivo pagamento); deve ocorrer exclusão das penalidades em razão da aplicação do
princípio da boa-fé; e que as intimações sejam endereçadas ao patrono. Aponta Jurisprudência e
Doutrina. Junta documentos (e-fls. 68 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.600,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 68 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, embora possam ou
não alterar a condução decisória do presente Voto.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723433/2011-09

Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 28/29). Não foram apresentados quaisquer recibos, declarações,
comprovantes ou similares para apreciação.
Em que pese a busca do interessado pela comprovação da ocorrência de seus
tratamentos, a ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Nem mesmo buscou suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
de apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, e embora tais peças
não fossem documentos suficientes e hábeis para tal intento, poderiam ao menos serem avaliadas
caso apresentadas.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723433/2011-09

Para a comprovação então da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. E nenhum
dos meios de prova sugeridos foi utilizado pelo interessado.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$16.600,00.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Em complemento, indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, em
atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Por fim, aponte-se que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Portanto, totalmente descabida qualquer
pretensão do patrono em sentido contrario. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110,
cuja determinação cristalina é: "No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723433/2011-09

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original